Tribunal: TJDFT
Processo: 0726761-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA DO MEIO E IMPROPRIEDADE DO OBJETO. CASO DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ESTELIONATO. ARDIL UTILIZADO. IDÔNEO E EFICAZ. PRINCÍPIO INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS. HABITUALIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO. SANÇÃO PENAL. TENTATIVA. REDUÇÃO. METADE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à tentativa de estelionato pela ora apelante, e se a reprimenda imposta à sentenciada está adequada aos parâmetros normativos.
2. Fala-se em crime impossível, na forma do art. 17 do Código Penal, quando, pela ineficácia do meio utilizado pelo agente ou pela absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. 2.1. Não há falar em crime impossível quando o ardil de que se utilizou o agente para a prática do estelionato foi suficiente para induzir e manter em erro a vítima, possibilitando concretamente a obtenção da vantagem indevida.
3. Se o delito de estelionato não se consumou apenas porque a vítima, em vista de outra fraude perpetrada anteriormente, muniu-se de maiores cuidados e oportunamente acionou as forças policiais, não há falar em crime impossível, senão em tentativa de estelionato, daí porque descabida a reforma da sentença para absolver a apelante
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou como balizas indispensáveis ao reconhecimento da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
5. O simples fato de a vantagem patrimonial ser de pequeno valor não autoriza, por si só, o reconhecimento da insignificância, notadamente quando a conduta do agente se afigura especialmente reprovável ou demonstrada concretamente sua periculosidade, em especial nos casos de habitualidade delitiva, eis que tal circunstância evidencia flagrante desrespeito ao convívio em sociedade e às normas vigentes, o que, por via de consequência, demonstra o reprovável comportamento do agente e sua periculosidade social.
6. A teor do art. 14, parágrafo único, do Código Penal, pune-se, de modo geral, a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. 6.1. O critério norteador da redução de pena consiste na menor ou maior distância percorrida no iter criminis, de modo que tanto menor será a redução da reprimenda quanto mais próximo se estiver da consumação do delito.
7. O estelionato se consuma com a obtenção da vantagem indevida e, no presente caso, esta não se concretizou apenas pela vigilância redobrada da vítima, porém, praticados pela ré todos os atos inerentes à prática criminosa, consistente na celebração do negócio, o envio do falso comprovante de pagamento, a preparação do pedido pela vítima e, inclusive, seu envio até o local de destino, de modo que se afigura acertada a redução pela metade da pena a título de tentativa, na forma da sentença recorrida.
8. Recurso conhecido e não provido.